Tribunal: TJDFT
Processo: 0735683-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735683-13.2022.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELTON PINHEIRO TELES APELADO: 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso requerida no ID 55328035 para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator